Tribunal: TJBA
Processo: 8021881-71.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021881-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: A. M. C. S. e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MENOR IMPÚBERE – DIREITO PERSONALÍSSIMO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PROVIMENTO DO RECURSO.

I – Caso em exame

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por A. M. C. S. representado por Vanderli Queiroz da Silva

em desfavor de Bradesco Saúde, irresignado com a decisão

nos autos de origem nº 8016182-16.2025.8.05.0036
,
que indeferiu a gratuidade da justiça.

Alega que se trata de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, pedindo a gratuidade da justiça, por não ter condições de arcar com as custas do processo.

II – Questão em discussão
A controvérsia reside na possibilidade de concessão da gratuidade da justiça a menor impúbere independentemente da situação econômica de seu representante legal.

III – Razões de decidir
Nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, presunção esta aplicável ao menor, cujo direito ao benefício possui natureza personalíssima. A jurisprudência do STJ reconhece que a condição econômica do representante legal não pode ser considerada fator impeditivo para a concessão do benefício ao menor, diante de sua hipossuficiência presumida.

IV – Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade da justiça e recursal ao agravante.

Tese:
A gratuidade da justiça requerida por menor deve ser apreciada à luz de sua condição pessoal, presumindo-se sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015.

Legislação citada:
CPC/2015, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 2.055.363/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/06/2023, DJe 23/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.